Tribunal: TJDFT
Processo: 0008075-79.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PROCESSO N.: 0008075-79.2016.8.07.0007 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO(A)(S): ANA HELENA MENDES ANTÔNIO E OUTROS D E S P A C H O Da análise das razões recursais (ID 16090479), verifica-se que o Distrito Federal aduz que, “na hipótese de a inventariante comprovar a quitação do ITCD (ou, eventualmente, juntar o ato declaratório de isenção), bem como comprovar a regularidade fiscal relativamente a outros débitos tributários eventualmente existentes, a Fazenda Pública imediatamente requererá a desistência da apelação por perda de interesse processual”. A parte apelada, por sua vez, em contrarrazões (ID 16090489), pugna pelo não conhecimento do recurso, sob o argumento de que o imposto foi devidamente recolhido antes da homologação da partilha. Desse modo, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifeste-se quanto ao documento de ID 16090463, no que concerne à alegada quitação do tributo. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora